Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. HOSPITAL PRIVADO. ILEGITIMIDADE PARA PLEITO EM AÇÃO AJUIZADA PELO PACIENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.033 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por hospital privado visando ao ressarcimento, pelo Distrito Federal, de despesas decorrentes de internação realizada em contexto de urgência, em ação ajuizada pela paciente.
II. Questão em Discussão
2. Possibilidade de discussão e fixação de valores devidos pelo ente público ao hospital particular no bojo de ação proposta pelo paciente.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do Estado pela garantia do direito à saúde não autoriza, automaticamente, o ressarcimento direto ao hospital privado sem contraditório específico
4. A controvérsia acerca dos valores hospitalares deve ser resolvida em ação própria ou procedimento administrativo.
5. Aplicação do entendimento relativo ao Tema 1.033 da repercussão geral do STF.”O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”.
IV. Dispositivo
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
7. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF, arts. 6o e 196;
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Tema 1.033 do STF.